Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-90.2013.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001039-90.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCYANE LESSA DIAS - CPF: 029.543.801-01 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APELO INTERPOSTO PELA SEGURADORA – PEDIDOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DA TABELA DE ACORDO COM A LESÃO CONSTATADA NA PERCÍCIA JUDICIAL E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER REEMBOLSADO PELA SEGURADORA DECORRENTE DAS DESPESAS MÉDICAS – PLEITOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com o laudo pericial, a Recorrida apresenta invalidez permanente no joelho direito e não no membro inferior direito. Considerando a previsão expressa da tabela para a cobertura de invalidez do joelho, 25% do valor integral – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como que a Apelada apresenta a invalidez equivalente a 50% (cinquenta por cento), o valor correto da indenização é de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não aquela fixada pelo Julgador singular decorrente da invalidez em membro inferior.

2- A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por
Francyane Lessa Dias
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 7.240,26 (sete mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), com correção monetária desde o sinistro (19/09/2011) e juros de 1% (um por cento) a partir da citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A primeira insurgência recursal diz respeito ao valor da condenação decorrente da invalidez. A Apelante alega que a perícia comprovou a invalidez de grau médio no joelho direito; todavia, o Julgador singular aplicou a tabela como se a Apelada tivesse sofrido a invalidez no membro inferior direito.

A segunda controvérsia se refere ao termo inicial da correção monetária. Afirma que, diferente do sentenciado, o consectário decorrente do valor para o reembolso das despesas médicas deve incidir da data do desembolso.

Contrarrazões no Id. 123502989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, a Apelante requereu a indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e o reembolso das despesas de assistência médica no valor de R$ 2.515,26 (dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e seis centavos).

Depois de realizada a prova pericial e constatado o grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 19/09/2011, o Juiz singular condenou a Seguradora Apelante ao pagamento do valor total de R$ 7.240,26 (sete mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), sendo R$ 4.725,26 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) decorrente da invalidez permanente de intensidade média no membro inferior, e R$ 2.515,26 (dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e seis centavos) para reembolsar as despesas médicas.

O Julgador determinou que o montante seja corrigido monetariamente pelo INPC desde o sinistro (19/09/2011) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A primeira insurgência recursal diz respeito ao valor da condenação decorrente da invalidez. A Apelante alega que a perícia comprovou a invalidez de grau médio no joelho direito; todavia, o Julgador singular aplicou a tabela como se a Apelada tivesse sofrido a invalidez no membro inferior direito.

Razão lhe assiste.

De acordo com o Laudo Pericial, a Recorrida
“é portadora de
artropatia cicatrizal do joelho direito
como sequela do acidente de trânsito no qual vitimou-se e apresentou perda de tecidos desta forma após sua recuperação e reconstituição cirúrgica o membro afetado apresenta uma fibrose cicatrizal de caráter permanente e irreversível.”
(sem grifos no original)

Ao prestar esclarecimentos, o Perito afirmou que a Apelada
“apresenta invalidez permanente parcial incompleta de repercussão média, em 50% (cinquenta por cento)”
.

Nessa esteira, a sentença comporta reforma porque o Julgador aplicou o percentual referente a
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
e não aquela referente a
“perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”
.

Assim, considerando a previsão expressa da tabela para a cobertura de invalidez do joelho (25%) do valor integral – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como que a Apelada apresenta a invalidez no joelho equivalente a 50% (cinquenta por cento), o valor correto da indenização é de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Com efeito, 25% (vinte por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e, 50% (cinquenta por cento) desse montante, correspondem a R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, o valor total devido pela Apelante
não
é de R$ 7.240,26 (sete mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), e
sim
de: R$ 4.202.76 (quatro mil, duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), sendo: R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) decorrente da invalidez permanente de intensidade média do joelho direito, e R$ 2.515,26 (dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e seis centavos) para reembolsar as despesas médicas.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, a sentença também comporta reparo, haja vista que
“a correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso”
. (TJ-MT 10614080520198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DPVAT
–
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS
– RESSARCIMENTO DEVIDO NO VALOR COMPROVADO POR DOCUMENTO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00),
com correção monetária incidente a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida
. (TJ-MT 00147257220188110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações e sem maiores delongas,
dou provimento ao Recurso
, retifico o valor a ser pago pela Apelante decorrente da invalidez permanente e o termo inicial da correção monetária do montante correspondente ao reembolso das despesas médicas, tal qual exposto acima.

Mantenho os demais termos da sentença invectivada, inclusive a condenação da Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Diante do provimento do Apelo, ao caso não incide a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022